Tribunal: TJSP
Processo: 0000737-31.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Execução penal – Livramento Condicional - Revogação pelo não pagamento da pena de multa - Impossibilidade – Precedente invocado que não se aplica à espécie - Requisitos legais preenchidos - Inexistência de óbice para o benefício - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000737-31.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GUILHERME
AUGUSTO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000737-31.2020.8.26.0154 -Voto no 1310
2
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
no
0000737-31.2020.8.26.0154

Departamento de Execução Criminal da Comarca de São José do Rio Preto
DEECRIM 8a RAJ/SP
2a CÂMARA CRIMINAL
AGRAVANTE: JUSTIÇA PÚBLICA
AGRAVADA: GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES
Execução penal Livramento Condicional - Revogação pelo
não pagamento da pena de multa - Impossibilidade

Precedente invocado que não se aplica à espécie - Requisitos
legais preenchidos - Inexistência de óbice para o benefício -
Recurso não provido.
VOTO No 1310
Guilherme
Augusto
Rodrigues,
sentenciado, pleiteou o livramento condicional, no que foi atendido por
decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito do Departamento Estadual de
Execução Criminal da Criminais da Comarca de São José do Rio Preto
DEECRIM 8a RAJ/SP (fls. 18/22).
Inconformada, a Justiça Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000737-31.2020.8.26.0154 -Voto no 1310
3
interpôs o presente agravo, argumenta que a falta de pagamento da pena de
multa impede a concessão do benefício, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal (fls. 01/14).
Foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 27/31).
O Juízo a quo manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos
autos à Superior Instância (fls. 32/34).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 42/47).
É o relatório.
O agravado cumpre pena total de seis
anos, dois meses e vinte dias de reclusão pela prática do crime de roubo
majorado. Iniciou o cumprimento da reprimenda em 22/12/2017, com
término previsto para 11/03/2024 (fls. 16/17).
Por decisão de 28 de fevereiro de
2020, foi deferido seu pedido de livramento condicional (fls. 18/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000737-31.2020.8.26.0154 -Voto no 1310
4
Pretende
a
Justiça
Pública
o
cancelamento do benefício concedido, ao argumento de que não estão
preenchidos os requisitos legais, uma vez que o agravado não adimpliu a
pena de multa.
O agravo, contudo, não merece
provimento.
Com
efeito,
indubitável
o
preenchimento do requisito objetivo, tanto que a Justiça Pública não o
questiona em suas razões.
Verifica-se,
ainda,
não
constar
qualquer apontamento negativo nos autos da execução a infirmar o
cumprimento do requisito de natureza subjetiva.
Portanto, cinge-se o presente recurso
na discussão acerca da imprescindibilidade ou não do pagamento da pena
de multa.
De se observar que o julgado
ventilado nas razões ministeriais (Ag. Reg. na Progressão de Regime na
Execução Penal 12/DF) estabeleceu que o inadimplemento deliberado da
pena de multa impede a progressão no regime prisional, contudo desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000737-31.2020.8.26.0154 -Voto no 1310
5
em crimes praticados contra a Administração Pública e não comprovada a
absoluta hipossuficiência financeira do apenado.
O presente recurso, todavia, não se
amolda às hipóteses do referido precedente, já que o agravado foi
condenado pela prática do delito de roubo majorado.
Além do mais, o impedimento à
progressão ou livramento condicional deve se ater àqueles sentenciados
que, tendo condições econômicas de pagar a multa, sem sacrifício dos
recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua família, não a faz de
maneira deliberada em claro descumprimento à decisão judicial, o que não
se revela na hipótese.
Portanto, correto o posicionamento
do MM. Juiz de Direito a quo, não merecendo acolhida o reclamo.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR